Tribunal: STF
Processo: HC 230862
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.8.2023, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Gilmar Matos do Nascimento, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 24.1.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 798.076/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado pelo juízo da 24ª Vara Criminal da comarca de São Paulo “à pena privativa de liberdade de vinte e quatro (24) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de onze (11) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, todos por incursão nas sanções do art. 157, § 3º, parte final, na forma do artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69, do Código Penal” (fl. 41, e-doc. 2).



    3. Interposta apelação defensiva, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do paciente (43-56, e-doc. 2).



    Foi ajuizada revisão criminal, indeferida pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 57-68, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão da apelação foi impetrado o Habeas Corpus n. 798.076/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a liminar, afirmando que “O pedido liminar formulado, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do pedido, razão pela qual a apreciação deve ser reservada para o momento do julgamento definitivo, em exame mais aprofundado da matéria” (fls. 1-2, doc. 2).



    5. Irresignada, a defesa impetrou o presente habeas corpus. A impetrante pleiteia a absolvição do paciente. Alega que “A dúvida de que o Paciente cometeu os crimes em questão, estão explícitas, não há um depoimento que leve a verdade dos fatos, depoimentos inverossímeis, somente para prejudicar o Paciente, destarte, os demais acusados informaram que o Paciente apenas emprestou a motocicleta, mas não participou da empreitada” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “O paciente não quis e nem assumiu o risco de produzir o evento morte, apenas emprestou a motocicleta, mas não participou da empreitada criminosa” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Anota “não h(aver) delito de latrocínio a ser imputado ao acusado, porque o dolo na conduta do agente não pode ser de maneira nenhuma presumida, não podendo o paciente ser responsabilizado pela conduta de terceiros” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que, “no que pese a discricionariedade na dosimetria das penas, deve-se proceder com proporcionalidade e razoabilidade ao definir as importâncias de aumento de acordo com os fatos do caso concreto, sendo que no presente não há justificativa para acrescer acima do piso” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para o efeito de que seja absolvido GILMAR MATOS DO NASCIMENTO, de acordo com os critérios legalmente admitidos, vez que inexiste provas concretas e absolutas de sua efetiva participação, caso ainda não seja esse o entendimento, requer seja redimensionada a fixar a pena-base no mínimo legal, como medida da mais lídima, JUSTIÇA!” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 798.076/SP. Essa decisão adota o fundamento de desprovimento da Apelação Criminal n. 0103080-34.2017.8.26.0050 pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    8. A condenação do paciente, na ação penal objeto deste habeas corpus, transitou em julgado em 12.6.2019 (fl. 5, e-doc. 1), antes, portanto, da presente impetração, datada de 2.8.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, na Apelação Criminal n. 0103080-34.2017.8.26.0050, a Terceira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso.



    Consta do voto condutor do acórdão, quanto ao acervo probatório utilizado para embasar a condenação:



    “(...) o recorrente GILMAR negou a prática delitiva. Aduziu que emprestou a motocicleta de proprietadade de Evandro para o corréu VINICIUS. Não participou da empreitada criminosa e tampouco sabia para qual objetivo o veículo seria utilizado. Tinha conhecimento que VINICIUS costumava praticar crimes. 



    A testemunha Evandro Fernandes, ouvido em sede administrativa, disse que concordou em emprestar sua motocicleta para GILMAR. Por volta das 13h00, GILMAR foi devolver o veículo e informou ao depoente que havia praticado um roubo utilizando-se da motocicleta, mas que algo havia dado errado e seu comparsa RICHARD teria sido baleado nas mãos. GILMAR ainda lhe disse para que ficasse tranquilo, pois a motocicleta apenas havia sido utilizada para “retirar os caras do BO”. Foi até a residência de RICHARD e ele confirmou a participação no assalto, juntamente com Robson e VINICIUS.



    (...)



    Corroborando com a versão acusatória, tem-se, ainda: i) a transcrição das conversas de Whatsapp, em que GILMAR fala que já mandou "cortar" a outra moto utilizada no crime e que Evandro deveria fazer o mesmo; e ii) no laudo necroscópico de fls. 184 e ss., atestando que a vítima faleceu em razão de politraumatismo causado por agente pérfuto-contundente. 



    Consigne-se que a negativa de GILMAR efetivamente não procede, também porque ele foi incriminado pelas testemunhas, sendo certo que seu amigo Evandro, que lhe emprestou a moto, ao recebê-la de volta, ouviu sua confissão sobre a participação do roubo. 



    O conjunto probatório, portanto, é idôneo e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento pátrio” (fls. 50- 52, e-doc. 2).



    Quanto à dosimetria da pena do paciente, o Tribunal estadual consignou:



    “Inicialmente, agiu com acerto o MM. Juízo a quo ao exasperar as básicas em 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes ostentados (fls. 385 e 383), bem como das graves consequências do delito (foi levada uma arma de fogo de patrimônio da Polícia Militar, que posteriormente, foi vendida e não recuperada). 



    Assim, perfizeram os seguintes totais: 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o latrocínio; e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em relação à corrupção de menores montantes que se tornaram definitivos para o corréu GILMAR, à míngua de outras circunstâncias modificadoras” (fls. 54-55, e-doc. 2).



    10. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício ao paciente. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora